Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737152-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Trata-se de petição com pedido de tutela interposta pela UnDF no ID 78223746. Em suas razões a peticionante aduz a crise de déficit docente na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), que compromete a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU 2026) para os cursos de Medicina e Enfermagem, apontando a existência de restrições orçamentárias impostas pelo Decreto no 47.386/2025; o regime de transição da ESCS para a UnDF e a legislação da Gratificação de Atividade de Ensino (GAE) para servidores da saúde que atuam como docentes. A peticionante aduz também a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de educação superior e a oferta de vagas. Explica que em maio do corrente ano foi publicado edital de processo seletivo interno para a formação do referido cadastro reserva, sendo tal ato flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois fere regra constitucional do concurso público e a Lei no 6969/2021, pois cria forma de ingresso não prevista no ordenamento jurídico vigente. Destaca que a Lei no 6.969, de 8 de novembro de 2021 instituiu a carreira do magistério superior do Distrito Federal, estabeleceu um período de até 10 anos (contados da publicação da lei, ou seja, até 2031) para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições integradas à UnDF (como a ESCS) fossem exercidas apenas por servidores da CMSDF, ressaltando que este período transitório legitima a convivência do modelo híbrido de composição do corpo docente da ESCS, sendo necessário para garantir a continuidade da atividade acadêmica e a estabilidade pedagógica dos cursos, ao passo que a Lei Distrital no 2.676/01, em seu art. 7o, prevê que os recursos humanos necessários ao funcionamento da FEPECS (mantenedora da ESCS) serão cedidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) até a aprovação do Quadro de Pessoal da Fundação. Aduz que o Decreto no 43.231/22 reforça que cabe à FEPECS assegurar a manutenção dos recursos humanos até a total integração à UnDF, sendo o Processo Seletivo Interno Simplificado (PSIS) o instrumento administrativo legalmente previsto para operacionalizar essa transitoriedade de 10 anos, não sendo um provimento definitivo na CMSDF. Explica que as nomeações de professores da Carreira de Magistério Superior do DF (CMSDF), aprovados em concurso público (Edital no 01/2022), estão obstadas (sobrestadas) em razão do contingenciamento de despesas públicas imposto pelo Decreto no 47.386/25. Aponta que além das restrições orçamentárias, o quantitativo de vagas (75 na área da saúde no concurso vigente) é insuficiente para substituir os 174 docentes atualmente em exercício na ESCS Destaca que suspensão do PSIS impede o suprimento imediato da carência docente. Sem corpo docente suficiente, a UnDF não pode ofertar vagas nos cursos de Medicina e Enfermagem para o ano letivo de 2026, sendo que o prazo para adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) é curto, estendendo-se de 27/10/2025 a 14/11/2025 (com correções até 28/11/2025), sendo que a não adesão ao SISU representa a interrupção da oferta pública de 160 vagas (80 para Medicina e 80 para Enfermagem) e afronta as metas de expansão previstas no Plano Distrital de Educação (PDE). Destaca que a ESCS enfrenta um déficit atual de 43 docentes no curso de Medicina e 30 no curso de Enfermagem e que a carência é especialmente crítica para a 1a série dos cursos, onde está previsto o ingresso dos novos alunos via SISU (16 professores para Medicina e 8 para Enfermagem). Aduz que a interrupção do PSIS e o déficit de docentes comprometem a regularidade e estabilidade do funcionamento acadêmico para os mais de 800 estudantes regularmente matriculados, gerando risco concreto de interrupção das atividades letivas, com ofensa ao direito fundamental do acesso à educação superior. Em razão destes fundamentos, pretende a concessão da tutela de urgência reversa. Intimada a se manifestar sobre a alegada urgência em razão de a seleção interna ser para a formação de cadastro reserva, a peticionante apresentou petição no ID 78361886. Em seus esclarecimentos aduz, em suma, que se trata de uma ferramenta discricionária de gestão de pessoal temporário e não um concurso, justificando a necessidade de sua conclusão imediata para garantir o funcionamento acadêmico de 2026 e o cumprimento do prazo de adesão ao SISU 2026. Por fim aduz que sem a realização deste certame as condições de ensino para 2026 e a adesão ao SISU correm o risco de ser inviabilizadas. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil em seus artigos 294 e seguintes estabelece acerca da tutela provisória. Confira-se: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a decisão de ID 75861354 concedeu a tutela de urgência determinando a suspensão do ato impugnado por entender que a realização de seleção interna não é razoável e não se amolda ao regime constitucional vigente, além de contrariar a recomendação expressa do Tribunal de Contas do Distrito Federal no Processo no 16657/2019, conforme se verifica no ID 75785542. Por outro lado, o pedido de revogação da tutela aduz que o prosseguimento do processo seletivo é necessário para viabilizar a adesão ao SISU no ano de 2026, destacando que sem o restabelecimento imediato do PSIS, a UnDF não conseguiria garantir a estrutura docente necessária e, consequentemente, não conseguiria cumprir o prazo de adesão ao SISU 2026 para os cursos de Medicina e Enfermagem. Aduz que PSIS tem como objetivo a seleção e formação de cadastro reserva de servidores das carreiras de enfermeiro e médico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF) para o exercício temporário da docência nos cursos de graduação em Enfermagem e Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde ante a carência de 43 docentes no curso de Medicina e 30 no curso de Enfermagem, sendo que, para a 1a série dos cursos, a carência é de 16 e 8 docentes, respectivamente. Destaca que o artigo 20 da Lei Distrital 6969/2021 prevê expressamente um período de transição, o que se afigura legítimo, pois tem caráter temporário, sendo possível a convivência da dupla forma de composição do corpo docente da ESCS, sendo o atual modelo necessário para garantir a continuidade da atividade acadêmica e a estabilidade pedagógica dos cursos de ensino superior oferecidos. Verifica-se a existência de conflito de dois preceitos constitucionais, o direito fundamental à educação e a exigência constitucional de provimento de cargos mediante concurso público. A educação é direito social de fruição imediata, caracterizada como dever do Estado e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ou seja, a Constituição erige a educação à condição de direito social de fruição imediata e impõe ao Estado a realização de políticas que garantam o acesso e a permanência no ensino superior, segundo critérios objetivos e impessoais, conforme os artigos 205, 206 e 208, V da Carta Magna. Por seu turno, o art. 37, II, da Constituição estabelece o concurso público como regra de investidura, expressão dos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia. Todavia, a própria Constituição admite, no art. 37, IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nessa linha de raciocínio, a exigência de concurso não tem valor absoluto a ponto de obstar, em hipóteses concretas e justificadas, a adoção de medidas provisórias destinadas a impedir a ruptura da prestação educacional. Em caso de insuficiência transitória de pessoal docente, a prevalência do direito à educação impõe ao Estado o dever de agir com instrumentos constitucionalmente idôneos e menos gravosos onde admite-se as contratações temporárias (CF, art. 37, IX), quando estritamente necessárias, precedidas de processo seletivo simplificado, público, objetivo e transparente, além da adoção de mecanismos de gestão que evitem a supressão de aulas e a perda pedagógica irreparável. Tais medidas, necessárias para assegurar a continuidade do serviço essencial, harmonizam-se com os princípios da eficiência e da razoabilidade (CF, art. 37, caput). Conclui-se, pois, que o direito constitucional à educação se sobrepõe, no caso concreto, à rigidez formal do provimento exclusivo por concurso, não para suprimir a regra do art. 37, II, mas tão somente para garantir sua compatibilização com a efetividade imediata das prestações educacionais. Conclui-se que o direito constitucional de acesso ao ensino superior prevalece sobre a rigidez formal do provimento exclusivo por concurso quando este, por razões fáticas e temporárias, não consegue responder com a urgência requerida à manutenção da oferta de vagas e componentes curriculares. No caso dos autos as informações trazidas por meio da petição de ID 78223746 indicam que a carência de profissionais para integrar o corpo docente pode comprometer a adesão ao SISU 2026, o que fere o direito constitucional à educação e à sua prestação de forma continuada, o que conduz à necessidade de revogar a antecipação da tutela concedida, ante patente perigo de dano reverso, já que o direito ao acesso à educação superior deve prevalecer sobre a regra de provimento de cargos por meio de concurso, mas apenas para que não se interrompa os cursos de Medicina e Enfermagem oferecidos pela UnDF. Entretanto, referida prevalência não suprime a regra do concurso, devendo ser utilizada apenas para compatibilizar com o direito à educação, autorizando, excepcional e transitoriamente, o uso do PSIS. Entretanto, necessário que se regulamente, até a investidura dos aprovados em certame público vigente, regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, que conta com 75 candidatos aprovados nas áreas de Enfermagem e Medicina, de forma a limitar o uso reiterado e indiscriminado do Processo Seletivo Interno Simplificado, especialmente quando se observa que, conforme informado no ID 78361886, a ESCS está em atividade há mais de 20 (vinte) anos e sempre funcionou com os recursos humanos fornecidos pela SES/DF por meio de processos de seleção interna, regularmente promovidos desde 2004, consistindo o processo seletivo suspenso na 7a (sétima) seleção interna realizada com essa finalidade, ou seja, iniciou-se no ano de 2004 e perdura até os dias hoje, o que também fere a princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante do exposto, revogo a antecipação da tutela concedida no ID 75861354. A fim de restringir a utilização deste instrumento, determino que o cadastro reserva seja composto apenas de 16 docentes para o curso de Medicina e 8 docentes para o curso de Enfermagem, limito o prazo deste contrato ao período de 12 meses, quando o provimento dos cargos deverá ser por meio do concurso público que tem validade até abril de 2027, conforme prorrogação publicada por meio do Edital no 03, de 05 de fevereiro de 2025. Intimem-se. Cumpra-se seguindo as determinações contidas no ID 75861354. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025 14:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador